Tribunal: TJMT
Processo: 1004784-31.2025.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004784-31.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Mensalidades]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENILSON JOSE DE PAULA OURIVES - CPF: 488.648.031-49 (RECORRENTE), ADRIANY GABRIELA CRESQUI DOS SANTOS - CPF: 042.189.361-37 (ADVOGADO), ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES - CNPJ: 01.711.282/0001-06 (RECORRIDO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004784-31.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1004784-31.2025.8.11.0006

Recorrente:

Centro de Educação do Pantanal Ltda.

Recorrido:
Enilson José de Paula Ourives

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA. INCLUSÃO UNILATERAL DE DISCIPLINAS. COBRANÇAS INDEVIDAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos decorrentes de inclusão unilateral de disciplinas e reajustes abusivos, bem como condenar ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

4.

A recorrente limita-se a reproduzir os argumentos da contestação, sem enfrentar os fundamentos adotados na sentença, o que impede o conhecimento do recurso quanto ao mérito principal.

5.

A insurgência quanto ao valor da indenização por danos morais apresenta impugnação específica, permitindo seu conhecimento parcial.

6.

As cobranças indevidas, a alteração unilateral do contrato e a onerosidade excessiva configuram falha na prestação de serviço e violação a direitos do consumidor.

7.

O dano moral decorre da conduta abusiva da instituição de ensino, que ultrapassa o mero aborrecimento.

8.

O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. 2. A inclusão unilateral de disciplinas e a cobrança indevida de mensalidades configuram falha na prestação de serviço educacional. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo reduzido quando adequado ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º e 14; Código de Processo Civil, artigo 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1038042-47.2025.8.11.0001, julgado em 26/02/2026; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1004602-57.2025.8.11.0002, julgado em 22/09/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004784-31.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1004784-31.2025.8.11.0006

Recorrente:

Centro de Educação do Pantanal Ltda.

Recorrido:
Enilson José de Paula Ourives

RELATÓRIO

Recurso Inominado de
Centro de Educação do Pantanal Ltda.

Ação:

de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por danos morais.

Origem:
Juizado Especial de Cáceres-MT
.

Sentença
(Id.

354887873): julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência dos débitos referentes ao semestre letivo de 2025/1, bem como de quaisquer outros débitos que tenham sido gerados por inclusão unilateral de disciplinas ou por reajustes abusivos decorrentes da diluição da oferta inicial, sem anuência do autor.

Recurso Cível Inominado
(Id.

354887881): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 354887887): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004784-31.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1004784-31.2025.8.11.0006

Recorrente:

Centro de Educação do Pantanal Ltda.

Recorrido:
Enilson José de Paula Ourives

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Centro de Educação do Pantanal Ltda.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
Enilson José de Paula Ourives
.

Da narrativa dos fatos, o autor sustenta, em síntese, que é aluno do curso de direito e que, quando da matrícula, foi atraído por campanha publicitária que prometia as três primeiras mensalidades no valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), promessa que alega não teria sido cumprida.

Afirma, ainda, ser beneficiário de bolsas de estudo de 70% e 5%; contudo, mesmo com tais descontos, a mensalidade ultrapassou R$ 1.000,00 (mil reais), chegando em determinados períodos a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em razão da inclusão unilateral de disciplinas pela instituição, sem sua solicitação ou anuência.

A instituição de ensino, por sua vez, sustenta a regularidade de sua conduta, alegando que o aluno possui autonomia para gerenciar sua grade curricular pelo sistema acadêmico, que as variações decorrem de movimentações voluntárias do discente, e invocou a autonomia universitária e o princípio
pacta sunt servanda
.

Após a tramitação regular do feito, sobreveio sentença de procedência dos pedidos iniciais, contra a qual foi interposto o presente recurso.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto,
ao interpor o recurso inominado que ora se analisa,
a recorrente limitou-se a reproduzir integralmente a narrativa fática e os argumentos jurídicos já apresentados na contestação, sem estabelecer qualquer diálogo crítico com os fundamentos que embasaram a sentença. Repete alegações sobre a autonomia do aluno para gerenciar sua grade curricular, sobre a regularidade contratual de sua conduta, sobre a autonomia universitária e sobre a ausência de ato ilícito, sem, contudo, enfrentar especificamente as razões pelas quais o Juízo
a quo
concluiu pela existência de publicidade enganosa, alteração unilateral do contrato e onerosidade excessiva.

Assim, a recorrente limitou-se a reiterar os fundamentos constantes da contestação, sem apresentar impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, dispõe que a petição recursal deve conter as razões do pedido de reforma ou nulidade da sentença, bem como o pedido de nova decisão.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente aponte, de forma objetiva e fundamentada, os motivos pelos quais entende que a sentença recorrida deve ser modificada, com impugnação específica aos seus fundamentos.

Nesse sentido
:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer e determinou a expedição da Certidão de Crédito nº 990918440, emitida em 09/04/2011, no valor de R$ 12.328,59, em favor da segunda autora, conforme instrumento de cessão de crédito. A sentença afastou a prescrição quinquenal e reconheceu a ilegalidade do sobrestamento da emissão das certidões, por afronta ao direito de certidão e à Lei Estadual nº 8.672/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença, como requisito de admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito aptos a demonstrar, de modo claro e objetivo, os equívocos da decisão impugnada, enfrentando os seus fundamentos determinantes.

A sentença recorrida se apoia em fundamentos autônomos, incluindo: afastamento da prescrição quinquenal com base no art. 4º do Decreto nº 20.910/1932 e no Tema 01 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJMT; reconhecimento da ilegalidade do sobrestamento previsto no Decreto Estadual nº 808/2021 por violação ao art. 5º, XXXIV, “b”, da CF/1988 e à Lei Estadual nº 8.672/2007; e existência de crédito previamente reconhecido e documentado.

As razões recursais do Estado apresentam alegações genéricas, limitam-se a reiterar a suspensão administrativa prevista no Decreto nº 808/2021 e imputam litigância de má-fé sem individualizar fatos supostamente alterados nem demonstrar o elemento subjetivo necessário, deixando de impugnar especificamente os fundamentos determinantes da sentença.

A ausência de impugnação específica atrai a incidência do art. 932, III, do CPC e se harmoniza com o entendimento sumulado sobre inadmissibilidade recursal por falta de dialeticidade, inclusive no âmbito da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Súmula 30).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica dos fundamentos determinantes da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

(...)

(N.U 1038042-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado.

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por incorporadora imobiliária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade de cobranças de taxas condominiais anteriores à entrega do imóvel e determinando a restituição dos valores cobrados indevidamente, bem como o pagamento de indenização por danos morais. A empresa recorrente pleiteia a reforma total da decisão ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso que reproduz integralmente os argumentos da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro das taxas condominiais cobradas indevidamente antes da imissão na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso inominado não observa o princípio da dialeticidade, pois repete integralmente os argumentos da contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, o que impede seu conhecimento.

4. A cobrança de taxas condominiais anteriores à efetiva imissão na posse é indevida, sendo esta caracterizada pela entrega das chaves do imóvel, conforme entendimento consolidado.

5. Diante da ausência de engano justificável, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Tese de julgamento:

1. O recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os argumentos da contestação, não preenche o requisito da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2. A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais somente se transfere ao adquirente a partir da efetiva imissão na posse do imóvel.

3. A cobrança indevida de valores autoriza a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor. (...).

(N.U 1004602-57.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que torna impositivo o não conhecimento do recurso no que se refere ao mérito propriamente dito.

Todavia, no que tange especificamente ao valor fixado a título de indenização por danos morais, a recorrente apresentou impugnação específica, ainda que subsidiária, requerendo a redução do montante arbitrado. Neste ponto, o recurso atende ao requisito da dialeticidade e merece conhecimento.

Entretanto, em que pese alegar que o valor é excessivo, verifica-se que o autor foi submetido a cobranças indevidas, onerosidade excessiva, alteração unilateral do contrato, bem como desídia por parte da empresa. Tais circunstâncias extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão a direitos de personalidade, notadamente à dignidade do consumidor e ao direito fundamental à educação.

Desse modo, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reai) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano experimentado.

Por essas razões,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026